Tribunal: STF
Processo: ADI 6213
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM TRIBUNAL ESTADUAL DE NORMA DE REPRODUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO NA CORTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NO STF. LEI 10.403/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO. CONSOLIDAÇÃO DE DIVISAS INTERMUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA PRÉVIA À POPULAÇÃO LOCAL. OFENSA AO ARTIGO 18, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPENSA DE PLEBISCITO CONDICIONADA À EXTENSÃO DA ÁREA AVALIADA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.



    1. A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal Estadual não acarreta prejudicialidade da ação direta ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, se o parâmetro constitucional da norma impugnada for de reprodução, obrigatória ou não, de normas da Constituição Federal.



    2. A alteração de divisas municipais, qualquer que seja a extensão territorial avaliada, é condicionada à realização de consulta plebiscitária prévia às populações locais, como exige o artigo 18, § 4º, da CRFB.



    3. A redefinição dos limites geográficos, mediante criação, incorporação, fusão ou desmembramento dos municípios, acarreta significativos impactos de ordem econômica, social e cultural às populações envolvidas. Nesse sentido, o plebiscito, além de revelar-se como instrumento necessário para a consolidação do princípio da soberania popular, é condição de procedibilidade da norma. 



    4. Ação declaratória conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 10.403/2016 do Estado do Mato Grosso.